Tribunal: TJDFT
Processo: 0743437-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR SEM CNH. HABILITAÇÃO SUSPENSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Como é sabido, o princípio da intervenção mínima define que o Direito Penal deve atuar na defesa de bens jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica entre as pessoas, somente incidindo a lei penal quando absolutamente necessária, ultima ratio legis.

2. Diante da tipificação expressa da conduta praticada pelo réu, nos termos do art. 307 do CTB, não há razão para se aplicar o princípio da intervenção mínima, devendo ser mantida a sentença condenatória, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

3. No tocante à fixação da pena, esta eg. Turma, em consonância com a jurisprudência do e. STJ, utiliza o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para o aumento da sanção por cada circunstância judicial negativa.

4. Recurso parcialmente provido.